Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018272-13.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA
PACIENTE:
KESSY JHONES NUNES SOARES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1000424-83.2021.811.0106 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
De início, narra o subscritor do writ que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia 07/10/2021, por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo impetrado após acolher a representação formulada pelo Delegado de Polícia, em razão da suposta existência de indícios bastantes capazes de vincular o favorecido nessa ordem à narcotraficância. Prosseguindo, afirma que embora nada de ilícito tenha sido encontrado quando do cumprimento da aludida ordem prisional, a d. autoridade impetrada optou por manter o paciente provisoriamente preso, a despeito de sua primariedade e da absoluta ausência dos requisitos legais exigidos para imposição da medida excepcional.
Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o firmatario do remédio heroico principia veiculando tese de negativa de autoria, sob o argumento de que inexistem elementos de convicção concretos capazes de demonstrar a efetiva participação do increpado nos crimes imputados, notadamente porque nada de ilícito foi apreendido em seu poder e o paciente confessou à autoridade policial que é usuário crônico de narcóticos e necessita de “tratamento medico para se livrar do vício”; tendo o magistrado singular justificado a suposta existência de indícios de autoria e materialidade em desfavor do paciente em meras suposições feitas pelo Delegado de Polícia e em depoimentos testemunhais colhidos de forma irregular, o que não se presta a justificar a manutenção do ergástulo.
Como segunda vertente, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente, para depois apontar a inidoneidade da fundamentação empregada para decretar e manter a segregação cautelar do paciente, bem como a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem se trata de sujeito de elevada periculosidade, tampouco que pretendia se esquivar de eventual responsabilização criminal, influir no depoimento de testemunhas ou tumultuar a instrução criminal; sendo insuficiente à manutenção da prisão processual a simples alegação de que “a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local”.
Por derradeiro, defende en passant a suposta ocorrência de nulidades processuais, decorrentes da violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e da ilicitude das provas produzidas após o cumprimento do mandado de busca e apreensão [utilização do instituto da "rainha das provas"], mas não esmiuça os argumentos que ensejaram tal conclusão, tampouco quais seriam os prejuízos concretos causados ao paciente e à sua defesa técnica.
Forte em tais premissas, vindica a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura; e subsidiariamente, para que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional; e, oportunamente, pugna pela intimação do patrono acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos disponíveis do ID 105079532 ao ID 105105021.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente KESSY JHONES NUNES SOARES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator